Tribunal: STF
Processo: ARE 1388256
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP, E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXIGIBILIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, maneja agravo o Município de Natal. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “c” e “d” da Lei Maior, o agravante defende, em síntese, a “impossibilidade de o poder legislativo delegar ao executivo a redução de tributo através de decreto”. Alega ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade estrita. Sustenta a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 44 do Código Tributário Municipal e dos decretos que o regulamentam. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 150, § 6º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento à apelação da ora recorrida para cassar a sentença e reconhecer indevidas as cobranças dos créditos tributários relativos ao IPTU, à TLP e à COSIP e extinguir a execução fiscal. 



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU, COSIP E TLP. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COBRADOS NA EXECUÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO IPTU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À COSIP E À TAXA DE LIXO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CPC. COBRANÇA DE IPTU, TLP E COSIP DE IMÓVEL ENCRAVADO EM ÁREA NON EDIFICANDI, DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ALÍQUOTA ZERO. TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO IPTU, TLP E COSIP. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE/ EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA”.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do art. 102, III, da CF/88, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1347289 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.3.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). […] 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317980 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.5.2022).



    Ademais, no caso, a suposta afronta ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Decretos Municipais nº 7.823/2005, 8.086/2006, 8.355/2007 e 8.572/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.266.828/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2020; ARE 1.113.780-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.10.2019; AI 720.665-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.09.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora